Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONDENAÇÃO EM ALUGUEIS ATÉ A DATA DA SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR. COMUNICAÇÃO TARDIA AO LOCADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. ALUGUEIS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA CIÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO.
1. Alega a locatária ter desocupado o imóvel em maio de 2020, sem, entretanto, apresentar qualquer prova no sentido de que tal fato teria ocorrido na mencionada data. O Locador diz que não tinha conhecimento acerca da desocupação do imóvel locado
2. Inviável que se considere a data alegada pela Locatária como termo final das parcelas de aluguéis, pois a mera desocupação do bem, sem a efetiva comunicação e entrega das chaves, não pode ser entendida como resolução formal do contrato.
3. A desocupação do imóvel foi comunicada nos autos do processo, ainda que tardiamente, devendo ser esta a data a ser considerada para fins de devolução formal do imóvel e termo final do vencimento dos aluguéis.
4. Deu-se provimento em parte ao apelo.